Tribunal: STF
Processo: ARE 1575828
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Ação de produção antecipada de provas. Associação de servidores públicos municipais. Acesso a dados funcionais e remuneratórios. Falta de interesse de agir. Dados disponíveis no portal da transparência. Ausência de negativa de prestação jurisdicional. Ausência de identidade com o Tema nº 483 do ementário da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. incidência da enunciado nº 279 da Súmula/STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto pela Federação dos Funcionários Públicos Municipais do Estado de São Paulo (Fupesp) contra acórdão do Tribunal de Justiça paulista, que manteve sentença de improcedência de ação de produção antecipada de provas ajuizada contra o Município de Turmalina e o Instituto de Previdência Municipal. A associação pretendia obter dados funcionais e remunerações completas dos servidores municipais, a fim de verificar possível erro no cálculo das contribuições previdenciárias. O Tribunal de origem entendeu inexistir interesse de agir, pois as informações pretendidas estariam disponíveis no Portal da Transparência ou acessíveis individualmente pelos próprios servidores.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação nos embargos de declaração e (ii) verificar se é possível, em sede de recurso extraordinário, reavaliar decisão que reconheceu a falta de interesse de agir em ação de produção antecipada de provas, diante da alegação de violação aos arts. 5º, inc. XXIII, 8º, inc. III, 37, § 3º, e 93, inc. IX, da Constituição da República e do Tema nº 483 do ementário da Repercussão Geral.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal reafirma a tese do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE), segundo a qual o art. 93, inc. IX, da Constituição da República exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem impor análise exaustiva de todos os argumentos.



    4. Constatou-se que os embargos de declaração foram devidamente apreciados pelo Tribunal de origem, inexistindo omissão ou nulidade.



    5 A controvérsia envolve análise de elementos fático-probatórios e aplicação de normas infraconstitucionais (art. 381, inc. III, do CPC), o que atrai o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda reexame de provas em recurso extraordinário.



    6. A decisão recorrida não afronta o Tema RG nº 483, pois este versa sobre a legitimidade da publicação dos nomes e vencimentos dos servidores em portais públicos, enquanto o caso presente trata da pretensão de acesso a dados funcionais individualizados de caráter potencialmente sensível.



    7. O Tribunal a quo entendeu, com base nas provas, que as informações solicitadas são acessíveis aos próprios servidores e que o pedido coletivo tem caráter genérico e invasivo, configurando ausência de interesse processual.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXIII, 8º, inc. III, 37, § 3º, e 93, inc. IX; CPC/2015, arts. 381, inc. III; 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AI nº 791.292-QO-RG/PE (Tema nº 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010; ARE nº 1.276.172-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/11/2020; ARE nº 1.333.391-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/10/2025; RE nº 1.555.203-ED-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/09/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa segue abaixo:



    “Apelação - Ação de produção antecipada de provas - Obtenção de dados da vida funcional dos servidores públicos municipais sob o fundamento de erro na base de cálculo das contribuições previdenciárias descontadas - Turmalina - Hipótese dos autos em que foi indeferida a produção das provas pleiteadas por falta de interesse de agir - Sentença mantida - As informações pretendidas constam do Portal de Transparência do Município ou devem ser disponibilizadas pelos próprios servidores - Recurso improvido.” (e-doc. 51, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 63).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. XXIII, 8º, inc. III, 37, § 3º, e 93, inc. IX, da Constituição da República e o Tema nº 483 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Pede “que o presente recurso seja conhecido e, no mérito, provido para: a) anular o v. Acórdão que rejeitou os embargos de declaração da Autora, por ofensa ao art. 1.022, inciso II, já que não houve manifestação acerca do art. 5º, inciso XXIII, art. 8º, inciso III; e art. 37, § 3º, da CF, e também da Jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, esposada em sede de julgamento do Tema de nº 483 (Repercussão Geral). b) ou, caso este eg. STF considere por prequestionada a matéria de fundo, que o Acórdão recorrido seja reformada, determinando-se a apresentação dos documentos (folhas de pagamento, relações de servidores e relatórios de incidência) solicitados pela Recorrente, com fundamento nas normas constitucionais do art. 5º, inciso XXIII, art. 8º, inciso III; e art. 37, § 3º, da CF, e também da Jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de julgamento do Tema de nº 483 (Repercussão Geral), destacando-se que os documentos disponibilizados pelo Portal da Transparência não são suficientes para a análise ora pretendida” (e-doc. 69, p. 15).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 75).



    5. A agravante alega que “não se aplica ao caso o Enunciado n° 279/STF, pois não se trata a hipótese dos autos de reexame de matéria fática, pelo contrário, trata-se questão exclusivamente de direito, e cuja análise “fática” pode ser constatada por mera leitura dos autos, conforme restará demonstrado nas presentes razões recursais. Assim, resta claro que a d. Presidência do TJSP considerou equivocadamente que estaria taxativamente presente o óbice da Súmula 279/STF” (e-doc. 79, p. 4).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    7.1. Da leitura do acórdão constante no e-doc. 63, tem-se que a decisão nos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    8. No mais, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) No caso vertente, a apelante considerando o interesse da categoria substituída, sustenta a necessidade de ter acesso às parcelas que compõe os vencimentos dos servidores, bem assim sobre os descontos realizados à título de contribuição previdenciária, além de pretender a relação de todos os servidores públicos do Município de Turmalina com as informações dos regimes jurídicos a que estão vinculados, matrículas e nomes completos, nos seguintes termos:



    (...)



    Ocorre que do pedido acima não se depreende o legítimo interesse de agir invocado pela apelante, mas uma incursão em registros municipais de conteúdo sensível dos servidores municipais. O pedido tem caráter genérico, pois sob a ótica da FUPESP serão avaliados os históricos funcionais dos servidores para após verificar se as contribuições previdenciárias decotadas o foram de forma legal. 



    Diz o art. 381, inciso III, do Código de Processo Civil que:



    (...)



    Assim, exige-se na espécie que haja uma justificativa da necessidade da produção antecipada de provas pretendida, não como dito anteriormente, que se proceda uma exposição para além do juridicamente permitido da vida funcional do servidor. 



    Caberia ao servidor disponibilizar as informações de sua vida funcional, pois ele tem acesso com login e senha próprios, por meio do sistema informatizado municipal aos registros pretendidos.



    E, ainda que assim não fosse, necessário observar que o Município apelado disponibiliza em seu Portal de Transparência os demonstrativos de pagamento de seus servidores, independentemente do regime a que eles estejam vinculados, o que viabiliza a análise pretendida, seja de forma integral ou por amostragem. 



    Portanto, por quaisquer dos ângulos analisados não se percebe o interesse de agir, pelo que a reforma da sentença não merece acolhida.” (e-doc. 51, p. 4-7; grifos nossos).



    9. O Colegiado de origem, para dirimir a controvérsia, examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos e no Código de Processo Civil, portanto, legislação de natureza infraconstitucional.



    10. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, inclusive, perante normas infraconstitucionais, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF:  



    10.1. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA. IRREGULARIDADE. EMPREGADO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTICIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.276.172-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 04/11/2020, p. 06/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.333.391-AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 27/10/2025, p. 28/10/2025; grifos nossos).



    “Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Mandado de segurança coletivo. Ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Necessidade de reexame de fatos e provas para divergir da conclusão da origem. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem concluiu pela ilegitimidade passiva da autoridade e pela ausência de interesse de agir após analisar as provas dos autos, constatando que a associação impetrante não demonstrou a existência de associado com domicílio fiscal na localidade de atuação da autoridade apontada como coatora. 4. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado da Súmula 279 do STF. 5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos que pudessem modificar a decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Regimental Não Provido.”



    (RE nº 1.555.203-ED-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29/09/2025, p. 1º/10/2025; grifos nossos).



    13. Ademais, o caso em exame não guarda identidade com o Tema nº 483 do ementário da Repercussão Geral, ARE nº 652.777/SP, naquele caso fixou-se a tese de que “é legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias”.



    13.1. No presente caso, o Colegiado de origem concluiu que “caberia ao servidor disponibilizar as informações de sua vida funcional, pois ele tem acesso com login e senha próprios, por meio do sistema informatizado municipal aos registros pretendidos”, que “o Município apelado disponibiliza em seu Portal de Transparência os demonstrativos de pagamento de seus servidores”, e que “por quaisquer dos ângulos analisados não se percebe o interesse de agir” (e-doc. 51, p. 6-7).



    13.2. A agravante, inclusive, alega que “o pedido formulado pela Autora não envolve, por exemplo, dados de empréstimos, consignados, descontos, mas única e tão somente informações sobre a composição da remuneração dos servidores, visando identificar detalhadamente a composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias suportadas pela categoria”, que é “equivocado, assim, o entendimento de que poderiam se tratar de dados sigilosos”, e que “tais dados não se tratam de dados sensíveis ou sigilosos, e não se encontram disponibilizados no portal de transparência municipal” (e-doc. 69, p. 11), o que demonstra a ausência de identidade com o Tema RG nº 483 e a necessidade de reexame do conjunto de fatos e provas constante dos autos.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do CPC. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 51, p. 8), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator